Tribunal: TJDFT
Processo: 0723245-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0723245-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON ALVES DE MOURA AGRAVADO: PAULO HENRIQUE BATISTA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANDERSON ALVES DE MOURA. Verifica-se que o petitório de interposição do recurso foi protocolado sem as razões recursais. Instado a indicar o ID. onde se encontravam as razões recursais, ID. 72759696, o Agravante quedou-se inerte, ID. 73204462. O art. 1016 do CPC determina que a exposição do fato e do direito e as razões do pedido são requisitos extrínsecos à admissibilidade do agravo de instrumento. Nesta sentido, o citado dispositivo elenca os requisitos formais para consolidação instrumental da peça recursal. Trata-se de dever do recorrente observar o seu adimplemento, uma vez que primordial para existência do recurso. Ademais, a falta de exposição dos fatos e do direito e das razões do pedido, impede ao Julgador à análise e compreensão do recurso interposto. Ausente as razões recursais, inexiste o recurso. Por tais motivos, prejudicado o agravo de instrumento, deixo de conhecer o recurso, em razão de sua inadmissibilidade, na forma do artigo 932, Inciso III, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios. Publique-se e intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se Brasília, 8 de julho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital